Tribunal: STF
Processo: HC 268109
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE DECRETOU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, a fim de que aquele Tribunal realize novo julgamento de mérito para examinar as razões veiculadas no AREsp, apreciando, por consequência, a matéria deduzida no respectivo recurso especial.

    II. Questão em discussão

    2. Examina-se a viabilidade do pedido formulado pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    4. Para além disso, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    5. A propósito da intempestividade do recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, aquele Tribunal destacou que, “no caso concreto, não houve a devida comprovação, mediante documento idôneo, de feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem, em atendimento ao despacho saneador (fl. 770), razão pela qual subsiste o reconhecimento da intempestividade recursal”.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.